Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS COMO REQUISITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de bem imóvel pertencente ao devedor.
2. Convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 2.1. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional, que só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 2.2. No caso em deslinde o credor não diligenciou para obter, por meio do ERIDF, as certidões de cartórios dos registros de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Diante da ausência do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens penhoráveis, revela-se inadmissível a pretendida expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
3. Recurso conhecido e desprovido.